Tribunal: TJBA
Processo: 8027046-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027046-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ANGELO GABRIEL JESUS DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS
E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE.
MANUTENÇÃO EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PROVAS ATÉ ENTÃO PRODUZIDAS QUE NÃO REVELAM A OCORRÊNCIA DE TA
L
CRIME.

CONTEXTO FÁTICO QUE AUTORIZA A BUSCAR DOMICILIAR SEM PRÉVIO MANDADO JUDICIAL. PRECEDENTE DO STF. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 312
E 313
DO CPP.
DESCABIMENTO.

DECISÃO FUNDAMENTADA N
A
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO AGENTE,
NA
GRAVIDADE DA CONDUTA
E NOS RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETIDA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.

VERIFICADO NA CASUÍSTICA A PERTINÊNCIA DA MEDIDA EXTREMA, FACULTA AO JULGADOR, JUSTIFICADAMENTE, O AFASTAMENTO DAS DEMAIS CAUTELARES E A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MESMO ANTE A PRETENSA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO CONFIGURADO
.

SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

No julgamento do AgReg. No RE 1447090, o STF entendeu que a conduta suspeita do acusado, de empreender fuga em direção ao seu imóvel ao avistar a viatura policial, é uma das circunstâncias em que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a entrada dos agentes públicos na residência para realização da busca domiciliar.

In
casu
, é possível constatar nas decisões, ora impugnadas, a utilização dos fundamentos necessários a preservação da custódia constritiva, demonstrando aquele com clareza o nexo entre a prisão preventiva e a necessidade de garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Patente que o decreto prisional está devidamente motivado e apresenta elementos suficientes para o encarceramento provisório, notadamente diante da constatação da relevante quantidade e diversidade de drogas encontradas com o acusado e do fato de ele já responder por igual crime em outra ação penal e, ao que tudo indica, ser membro de organização criminosa ligada ao tráfico de drogas o que, a meu ver, evidencia a gravidade da conduta do agente o risco de reiteração delitiva a amparar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, circunstâncias indicativas de um maior desvalor da ação em tese perpetrada, bem como da periculosidade concreta do agente, a revelar a indispensabilidade da imposição da medida extrema na hipótese.

Clarividente que em razão da gravidade concreta da conduta e periculosidade social do agente, ora paciente, inexiste nos autos ilegalidade a ser sanada, restando expressa a necessidade de manutenção da prisão provisória para o resguardo da ordem pública, nos termos do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Não se olvida que a nossa lei processual penal permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar em algumas situações excepcionais, sendo possível extrair da leitura do artigo 318, do CPP, que o emprego do verbo poderá no
caput
do referido dispositivo legal, significa que a concessão da substituição da prisão preventiva em domiciliar, mesmo com a presença de algum dos requisitos autorizadores dessa prisão, previstos na referida regra processual, é uma faculdade do magistrado, e não um dever.

Ademais, consta nos autos a identificação de Sara Cristina dos Santos como companheira do acusado e genitora da criança, bem como prova do exercício de atividade remunerada pelo primeiro, como auxiliar de serviços gerais, na empresa “Campo Belo Prestadora de Serviços Ltda”, fato que, por si só, já indica não ser o acusado o único responsável pelos cuidados do menor (ID 82237872). Ressalte-se que o fato de ser o único provedor da família não constitui requisito para concessão do benefício, mesmo porque existem auxílios sociais que podem suprir a carência material da companheira e do filho menor do casal.

O paciente ser suspeito de integrar organização criminosa também se apresenta como impeditivo para a concessão da prisão domiciliar, já que nada garante que o acusado deixe de negociar drogas estando encarcerado em sua própria residência, diante das dificuldades de fiscalização das atividades por ele exercidas nestas circunstâncias. Constata-se, portanto, que a custódia provisória do suplicante não está embasada tão somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos a ele imputados, mas na evidente periculosidade demonstrada pelo acusado.

De outro modo, não há que se falar em direito à liberdade provisória, com base nas alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como a primariedade e residência fixa, visto que, ainda que demonstradas, não possuem o condão de, por si sós, debelar a medida extrema, sobretudo quando presentes, na espécie, os seus requisitos autorizadores. Nesta senda, consigna o STJ: “
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.
” (RHC 36646 / RJ, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 20/06/2013).

Por fim, deve-se considerar que o Juiz do processo tem melhores condições de aferir a real necessidade de determinadas providências constritivas, eis que se situando próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, é capaz de melhor concluir a respeito da questão do que os magistrados distantes. Essa premissa deve ser sempre observada, em respeito ao Princípio da Confiança no Juiz.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n.º

8027046-36.2025.805.0000
, em que figura como Impetrante
JESSICA RIBEIRO DE OLIVEIRA - OAB BA56988-A

e, como Paciente,

ANGELO GABRIEL JESUS DA CONCEIÇÃO.

Acordam os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, em conhecer da impetração para rejeitar a preliminar e, no mérito
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.